Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo Juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito.
3. Tendo em conta a expertise própria da atividade fim das companhias seguradoras, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.